Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719689-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARSILEIDE FREITAS DE PINHO, MARCILENE FREITAS GONCALVES, MARCIA LAILA GONCALVES RIBEIRO APELADO: ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO, CALIXTO PEREIRA TIAGO, ITAMAR RODRIGUES DE FREITAS, ANA PAULA DIAS ROSA, ADRIANA RODRIGUES DE FREITAS, ALCIDES FRANCISCO DE AMORIM, DAYNLER CARDOSO RODRIGUES, LEONARDO SANTOS DE FREITAS, PRISCILA DANIELLE SANTOS RODRIGUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE MAURO RODRIGUES DE FREITAS, ESPOLIO DE CREUZA RODRIGUES DE FREITAS, ESPOLIO DE JOSE ALVES DE FREITAS, ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA DANIELLE SANTOS RODRIGUES DE FREITAS, LEONARDO SANTOS DE FREITAS, DAYNLER CARDOSO RODRIGUES, ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada originariamente por MARIA RODRIGUES DE FREITAS, posteriormente sucedida por MARSILEIDE FREITAS DE PINHO, MARCILENE FREITAS GONCALVES e MARCIA LAILA GONCALVES RIBEIRO, contra ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO, CALIXTO PEREIRA TIAGO, ITAMAR RODRIGUES DE FREITAS, ANA PAULA DIAS ROSA, ADRIANA RODRIGUES DE FREITAS, ALCIDES FRANCISCO DE AMORIM, DAYNLER CARDOSO RODRIGUES, LEONARDO SANTOS DE FREITAS, PRISCILA DANIELLE SANTOS RODRIGUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE MAURO RODRIGUES DE FREITAS, ESPOLIO DE CREUZA RODRIGUES DE FREITAS, ESPOLIO DE JOSE ALVES DE FREITAS e ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS buscando a declaração de aquisição originária do imóvel localizado na QNM 26, conjunto E, casa 04, Ceilândia Norte/DF, de matrícula no 27.091 no Sexto Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Noticiado o falecimento da autora, Marsileide Freitas de Pinho, Marcilene Freitas Gonçalves e Marcia Laila Gonçalves Ribeiro requerem sua habilitação no polo ativo feito. O Juízo de origem deferiu a habilitação, conforme ID 57247802, mas, analisando os documentos acostados ao requerimento, observo que as procurações das ora apelantes Marcilene e Marisleide não contêm assinatura (ID 57247793 e 57247793). Assim, concedo às apelantes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 1o, I do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024 18:55:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador